Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744150-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE JOAQUIM BEZERRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A pertinência da impugnação veiculada pelo Distrito Federal é tema que compete ao Juízo de origem avaliar. Daí porque, na decisão de ID 25651963, foi determinada a suspensão da tramitação deste precatório para aguardar a solução dessa questão, evitando-se, assim, a ocorrência de pagamento indevido. Não há que se falar em pagamento do valor incontroverso, pois sequer consta nestes autos o teor da impugnação apresentada pelo ente devedor junto ao Juízo de origem. Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID 29081981. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de origem, nos termos da decisão de ID 25651963. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac